Tribunal: TJSP
Processo: 2123462-91.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Nulidade das provas produzidas pelo mandado de busca e apreensão – Rechaçada - Conforme se observa, durante as investigações sobre a organização criminosa verificou-se a ocorrência de "tribunal do crime" no imóvel indicado na exordial, sendo possível que uma pessoa poderia estar detida ali como refém. Assim, o pedido feito ao Juízo

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Nulidade das provas produzidas pelo mandado de busca e apreensão – Rechaçada - Conforme se observa, durante as investigações sobre a organização criminosa verificou-se a ocorrência de "tribunal do crime" no imóvel indicado na exordial, sendo possível que uma pessoa poderia estar detida ali como refém. Assim, o pedido feito ao Juízo de busca e apreensão domiciliar visava "libertar possível refém, localizar e apreender substâncias entorpecentes ou objetos de natureza ilícita". Tal pedido foi deferido, salientando que os fatos são graves e urgentes, sendo que o relatório realizado, ainda que sucinto, contém elementos mínimos que permitem a adoção de medidas cautelares, tal qual a medida de busca e apreensão analisada, para subsidiar um futuro processo criminal, caso se confirme a existência do entorpecente no local. Ora, evidente que não houve desvio de finalidade do mandado de busca e apreensão, já que a autoridade policial já se manifestou no sentido de localizar drogas no imóvel, como, de fato, ocorreu - No mais, conforme determina o artigo 6o, incisos II e III, do Código Penal, compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito, bem como, colher toda prova que sirva para esclarecer os fatos. No caso em tela, os policiais, após investigações sobre uma organização criminosa, tiveram notícia sobre possível "tribunal do crime" em andamento, de modo, então, requereram mandado de busca no imóvel, sendo que, no local, apesar de não se encontrar a possível vítima/refém do "tribunal do crime", os agentes da lei estavam autorizados a realizar buscas, através das quais encontraram, não só relevante quantidade de maconha, mas também objetos que mostram o nítido propósito da mercancia ilícita - Ademais, o paciente e seus comparsas estavam em estado de flagrância, já que, como é sabido, o crime de tráfico de drogas tem natureza permanente – Havia fundadas razões para a vistoria residencial, afastando o pedido de nulidade - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e prova da materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – As circunstâncias do caso em concreto demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública – Segundo apurado, há informações de que o acusado integra organização criminosa que atua no comércio de drogas na região e outros delitos, tanto que, durante investigações, os agentes da lei tiveram notícia sobre a ocorrência de possível "tribunal do crime" naquele imóvel, o que ensejou o deferimento do mandado de busca e, ao final, o encontro de 107 gramas de maconha, objetos destinados a sua individualização e anotações sobre a mercancia espúria – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente sucumbem diante da necessidade da manutenção da medida excepcional - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – A decisão do magistrado está suficientemente fundamentada, pois nela o Juízo a quo justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva, destacando que da gravidade dos delitos em tese por ele cometido, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a necessidade da prisão cautelar - Não é necessário que a decisão seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da segregação do agente, pressupostos estes que foram bem observados na r. decisão de fls. 27/29 - Vale lembrar que as medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a gravidade dos delitos e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao paciente, já que, solto, poderia retornar à prática dos crimes – Incogitável deferir a prisão domiciliar, já que não restou demonstrado que o paciente ostenta os requisitos estampados no artigo 318, do CPP - Ordem denegada.